Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Em relação à alegada omissão não assiste razão à embargante, pois o acórdão apreciou detidamente a questão relativa aos danos extrapatrimoniais.
3. No caso em análise a ocorrência de dano à esfera extrapatrimonial do demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.